Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-50.2021.8.11.0033
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000693-50.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IVONI KNIPHOFF - CPF: 515.959.159-15 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 06.022.308/0001-14 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000693-50.2021.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Celloni Distribuidora de Equipamentos de Informatica e Tecnologia LTDA - ME

Recorrida(s):

Maria Ivoni Kniphoff

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECORRENTE CELLONI DISTRIBUIDORA HOMOLOGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. POSTE INSTALADO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. TENTATIVA ADMNISTRATIVA FRUSTAD. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que houve pedido de desistência juntado no ID 116614490, do Recurso interposto pela parte Eder Carlos Celloni – ME (Master Tecnologia), portanto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do estatuído no artigo 998, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência deste recurso.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor

3. A concessionária de energia elétrica que efetua a instalação de poste de energia na propriedade particular do consumidor, sendo este para auferir rede elétrica de terceiro, e mesmo após a solicitação para retirada do poste de seu terreno não o faz, age de forma ilícita e constitui falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Conforme se verifica dos autos, a parte autora é proprietária do imóvel onde foi instalada uma unidade consumidora que fornece energia para a segunda requerida. Não obstante, evidente que a segunda requerida tinha conhecimento do fato, inclusive, confessa em sua contestação
que quando adquiriu o imóvel em que estabeleceu a sede da empresa a unidade consumidora já estava ligada
. Ressaltando
: “não sendo ela quem teria feito a ligação da rede”.
Com efeito, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. Para a procedência do pedido indenizatório, é indispensável a caracterização da responsabilidade aquiliana, na qual se deve fazer a prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão daí resultante. É o que se extrai do art. 186 do Código Civil
, in verbis
: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Ao analisar referido dispositivo legal, Maria Helena Diniz leciona:
"Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei. Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Consequência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a consequência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ)" (Novo Código Civil Comentado, 1a edição, Editora Saraiva, p. 184)
Nesse sentido, é possível concluir que a responsabilidade de eventuais danos causados a terceiros, bem como, no caso dos autos, a responsabilidade pelo local em que ocorreu a instalação do padrão receptor de energia é daquele responsável pela referida unidade consumidora. Assim, evidente que
a segunda reclamada também possui responsabilidade no caso em questão, haja vista que se beneficia do fornecimento de energia, cuja unidade consumidora foi instalada em imóvel alheio
, extrapolando, assim, os limites do direito/uso de sua propriedade.
”.

5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:
a) CONDENAR,
solidariamente
, as partes reclamadas
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e CELLONI DISTRIBUIDORA
a pagarem a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante
MARIA IVONI KNIPHOFF
,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). b) CONDENAR,
solidariamente
, as partes reclamadas
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e CELLONI DISTRIBUIDORA
a procederem a retirada do padrão/poste de energia elétrica, referente à UC no 6/1780130-9 do imóvel da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambas Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022